Tribunal: STJ
Processo: 0008616-83.2018.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221625 - SP(2025/0245681-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: R O J
ADVOGADOS
: HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA - SP143618
RODOLFO NÓBREGA DA LUZ - SP201118
BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMNENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DESPROVEU
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NULIDADE
DO
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS INTERNAS DO TRIBUN AL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA, DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, por ser manifestamente descabido, uma vez que foi interposto
contra acórdão que desproveu agravo interno manejado em face de decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário.
2. A defesa alegou a possibilidade de conhecimento e análise do recurso
especial, fundamentando-se em supostas violações a dispositivos de lei federal no
julgamento do agravo interno, além de sustentar nulidade do julgamento do agravo
interno por ausência de publicação prévia da pauta de julgamento e distribuição do
referido agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso especial
contra acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário; e (ii) saber se houve nulidade no julgamento
do agravo interno em razão da ausência de publicação prévia da pauta de
julgamento e distribuição do referido agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
§ 2o, do Código de Processo Civil estabelece que contra
art. 1.030,
decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que ne,l.
5. Não cabe recurso especial contra acórdão que negou provimento a
agravo previsto no
inc. I, alínea
do CPC, interposto contra decisão que
art. 1.030,
a
inadmitiu recurso extraordinário no Tribunal de origem, não sendo possível novo
recurso especial para forçar a subida do primeiro recurso extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal.
6. Não se verifica a alegada nulidade no julgamento do agravo interno, pois
houve publicação de distribuição do agravo interno e o julgamento virtual seguiu os
ditames do normativo interno do Tribunal de origem, conforme fundamentado no
acórdão que rejeitou os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe recurso especial contra acórdão que não
conheceu de agravo previsto no
do CPC, interposto contra decisão que
art. 1.042
inadmitiu recurso extraordinário no Tribunal de origem. 2. A decisão monocrática
do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a
Documento eletrônico VDA55947406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b52105fb-a294-411b-b0be-c39a6c72c2fd

recurso extraordinário manejado em face de acórdão sintonizado com entendimento
fixado por Corte Superior em regime de julgamento de repercussão geral pode ser
impugnada apenas por agravo interno. 3. A ausência de nulidade no julgamento do
agravo interno é verificada quando há publicação de distribuição do agravo interno e
o julgamento virtual segue os ditames do normativo interno do Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 2o; CPC,
art. 1.030,
art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.250.252/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
28/02/2023,
de 06/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b52105fb-a294-411b-b0be-c39a6c72c2fd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2221625 - SP(2025/0245681-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: R O J
ADVOGADOS
: HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA - SP143618
RODOLFO NÓBREGA DA LUZ - SP201118
BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMNENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DESPROVEU
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NULIDADE
DO
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS INTERNAS DO TRIBUN AL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA, DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
recurso especial, por ser manifestamente descabido, uma vez que foi interposto
contra acórdão que desproveu agravo interno manejado em face de decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário.
2. A defesa alegou a possibilidade de conhecimento e análise do recurso
especial, fundamentando-se em supostas violações a dispositivos de lei federal no
julgamento do agravo interno, além de sustentar nulidade do julgamento do agravo
interno por ausência de publicação prévia da pauta de julgamento e distribuição do
referido agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso especial
contra acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário; e (ii) saber se houve nulidade no julgamento
do agravo interno em razão da ausência de publicação prévia da pauta de
julgamento e distribuição do referido agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
§ 2o, do Código de Processo Civil estabelece que contra
art. 1.030,
decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que ne,l.
5. Não cabe recurso especial contra acórdão que negou provimento a
agravo previsto no
inc. I, alínea
do CPC, interposto contra decisão que
art. 1.030,
a
inadmitiu recurso extraordinário no Tribunal de origem, não sendo possível novo
Documento eletrônico VDA55697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: ebe64e83-72f1-408e-aab0-3456bee0392c

recurso especial para forçar a subida do primeiro recurso extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal.
6. Não se verifica a alegada nulidade no julgamento do agravo interno, pois
houve publicação de distribuição do agravo interno e o julgamento virtual seguiu os
ditames do normativo interno do Tribunal de origem, conforme fundamentado no
acórdão que rejeitou os embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Resultado do julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe recurso especial contra acórdão que não
conheceu de agravo previsto no
do CPC, interposto contra decisão que
art. 1.042
inadmitiu recurso extraordinário no Tribunal de origem. 2. A decisão monocrática
do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a
recurso extraordinário manejado em face de acórdão sintonizado com entendimento
fixado por Corte Superior em regime de julgamento de repercussão geral pode ser
impugnada apenas por agravo interno. 3. A ausência de nulidade no julgamento do
agravo interno é verificada quando há publicação de distribuição do agravo interno e
o julgamento virtual segue os ditames do normativo interno do Tribunal de origem.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§ 2o; CPC,
art. 1.030,
art. 1.042.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.250.252/RS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
28/02/2023,
de 06/03/2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por R O J (fls. 525-532) contra decisão de
fls. 501-502, que não conheceu do recurso especial, diante do seu manifesto descabimento,
porquanto interposto contra acórdão que desproveu agravo interno aviado em face de decisão
que negou seguimento a recurso extraordinário.
Em suas razões, a defesa busca a reconsideração da decisão agravada alegando, em
suma, que é possível o conhecimento e análise do recurso especial interposto, porquanto fundado
em violações a dispositivos de lei federal perpetrados julgamento do agravo interno (art. 1021, §
2o, parte final, do CPC).
Reitera, no mais, os fundamentos da inicial, na qual sustentou nulidade do
julgamento do agravo interno, haja vista a ausência de prévia publicação da pauta de julgamento
e distribuição do referido agravo interno, sendo errônea a remissão feita pela decisão agravada ao
do CPC.
art. 1042
Requer seja reconsiderada a decisão, ou submetido o recurso a julgamento pela
Turma, a fim de que seja concedida a ordem, ainda que de ofício.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo,
a irresignação não prospera, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios
fundamentos, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA55697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: ebe64e83-72f1-408e-aab0-3456bee0392c

Como já apontado na decisão impugnada, o recurso especial foi interposto contra os
acórdãos que apreciaram o agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário e subsequentes embargos de declaração.
Nos termos do
§2o, do Código de Processo Civil, contra a decisão
art. 1.030,
monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a
recurso extraordinário manejado em face a acórdão sintonizado com o entendimento fixado por
Corte Superior em regime de julgamento de repercussão geral, cabe a interposição de agravo
interno. cujo julgamento colegiado não poderá ser impugnado por recurso especial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO COM
BASE EM TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO NA ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do § 2o do
do CPC, contra a decisão monocrática do
art. 1.030
presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso
extraordinário manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por
Corte Superior em regime de julgamento de repercussão geral, cabe a interposição
de agravo interno.
2. Com efeito, não cabe recurso especial contra acórdão que não conheceu de
agravo previsto no
do CPC interposto contra decisão que inadmitiu o
art. 1042
recurso extraordinário no Tribunal de origem, não sendo possível novo recurso
especial para forçar a subida do primeiro recurso extraordinário ao Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
2.250.252/RS,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
D Je de
)
28/2/2023,
6/3/2023.

Ademais, ainda que assim não fosse, não se verifica a aventada nulidade no
julgamento do agravo interno pois, como bem observado pelo MPF em sua manifestação, houve
a publicação de distribuição do agravo interno e que o julgamento virtual seguiu os ditames de
normativo interno do Tribunal de origem, como fundamentado no acórdão que rejeitou os
embargos de declaração.
nego provimento ao agravo regimental.
Ante o exposto,
É o voto.

Documento eletrônico VDA55697096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:34
Código de Controle do Documento: ebe64e83-72f1-408e-aab0-3456bee0392c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.221.625 / SP
Número Registro: 2025/0245681-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00086168320188260114 86168320188260114 8616832018826011432442017
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R O J
ADVOGADOS
: HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA - SP143618
RODOLFO NÓBREGA DA LUZ - SP201118
BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: R O J
ADVOGADOS
: HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA - SP143618
RODOLFO NÓBREGA DA LUZ - SP201118
BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R O J
Documento eletrônico VDA55915090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 6b88f408-4b41-4cf8-ac33-b1eb694de4df

ADVOGADOS : HAROLDO FRANCISCO PARANHOS CARDELLA - SP143618
RODOLFO NÓBREGA DA LUZ - SP201118
BRUNA CERONE LOIOLA - SP360116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:50:38
Código de Controle do Documento: 6b88f408-4b41-4cf8-ac33-b1eb694de4df